Tribunal: TJSP
Processo: 2064494-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2064494-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente PEDRO
HENRIQUE GUEDES FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064494-39.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
HABEAS CORPUS no 2064494-39.2020.8.26.0000
COMARCA: Araraquara
IMPETRANTE: Defensoria Pública
PACIENTE: PEDRO HENRIQUE GUEDES FREITAS
VOTO no 37874
TRÁFICO DE DROGAS. Revogação da prisão preventiva.
Apreendidos aproximadamente 842g de maconha e 3,8g de
cocaína. Certeza de materialidade e indícios bastantes de autoria.
Necessidade da custódia cautelar demonstrada. Ordem denegada.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pela Defensoria Pública, em favor de PEDRO HENRIQUE GUEDES FREITAS,
alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito do Plantão de
Araraquara (Processo originário no 1500199-31.2020.8.26.0556, tráfico de drogas).
Sustenta o impetrante, em síntese, que apesar da atual pandemia
de coronavírus, causador da COVID19, do paciente ser primário e da pequena
quantidade de entorpecente apreendida, foi decretada a prisão preventiva. Aduz
que a decisão que converteu o flagrante é carente de fundamentação idônea,
baseada na gravidade em abstrato do delito, sendo desproporcional à eventual
condenação. Afirma que a manutenção da prisão colabora para disseminação do
supracitado vírus, tendo em vista a superlotação dos estabelecimentos prisionais.
Argumenta ser caso de substituição por medidas cautelares alternativas. Diante do
exposto, requer a concessão da liberdade provisória, ainda que mediante medidas
cautelares alternativas.
A liminar foi indeferida às fls. 69/71.
Dispensadas as informações por parte da autoridade apontada
como coatora, a d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da
ordem (fls. 85/89).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064494-39.2020.8.26.0000 -Voto no
3

2. Voto pela denegação da ordem.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante por
suposto tráfico de drogas, sendo apreendido aproximadamente 842g de maconha
e 3,8g de cocaína.
Foi o flagrante convertido em preventiva, com base na gravidade
em concreto da conduta, para garantir a ordem pública, salientando ainda o Juízo
a quo a quantidade de entorpecentes apreendidos.
Entendo acertada a decisão. Existem provas da materialidade
delitiva e suficientes indícios de autoria.
Com
efeito,
a
quantidade
de
entorpecentes apreendidos
(aproximadamente 842g de maconha e 3,8g de cocaína) é significativa e assim
reflete no perigo que o paciente causa à ordem pública em liberdade.
Tais circunstâncias, além de sinalizarem, a priori, a dedicação do
paciente a atividades ilícitas, também demonstram ser fundado o receio de que,
em liberdade, ele volte a se ocupar delas.
Destarte, em que pese a excepcionalidade da prisão cautelar, que
decorre do princípio da presunção de inocência, cabimento de liberdade
provisória com ou sem fiança, garantia de observância ao devido processo legal,
da fundamentação motivada das decisões judiciais, individualização das penas,
princípio da proporcionalidade e razoabilidade, forçoso reconhecer no caso dos
autos, que a decisão judicial se encontra suficientemente fundamentada, estando
preenchidos os pressupostos e requisitos da prisão preventiva elencados nos
artigos 312 e 313 do CPP.
De outro lado, desde que presentes os motivos autorizadores da
prisão cautelar, indiferente tratar-se de acusado primário. Esse, inclusive, o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064494-39.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade,
bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só,
desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem
objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese
em tela.” (STJ, RHC 43239/RJ, Rel.: Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, Julgamento:
21/08/2014).
No que concerne o pedido de liberdade motivado pela atual
pandemia de coronavírus, causador da COVID19, trata-se de paciente jovem (27
anos), não há comprovação de eventuais comorbidades, além de não haver notícia
de que esteja concretamente exposto ao risco no interior do estabelecimento
prisional onde se encontra.
No mesmo sentido, destaco que:
“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise
de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a
liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz
social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo,
de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal” (STJ, HC 567.408, Rel.: Min. Rogerio Schietti
Cruz, Publicação: 23/03/2020).
Enfim, bem demonstrado o periculum libertatis que sustenta a
manutenção da prisão preventiva, o constrangimento gerado ao paciente é legal e
não merece correção pela via eleita.
3. Em face do acima exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator